Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008737-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (PROCURADOR), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
,

em face do acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento, que por maioria, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo inalterada a decisão recorrida.

A embargante aponta existência de vício de omissão e contradição no acórdão embargado, aduzindo que não foi observado que, inobstante o entendimento de que houve a notificação válida em 31.08.2017, a ação de despejo foi manejada, tão somente, em 17.07.2018.

Argui, ainda, que não houve manifestação quanto à segunda notificação datada de 27.01.2020, ao tempo em que a Desa. Antônia Siqueira a declarou inválida, enquanto o Des. Dirceu, a declarou inócua, aduzindo, desse modo, que se encontra contraditória a elaboração e proclamação do resultado do julgamento.

Pede seja acolhido os embargos para sanar as omissões e contradição existentes.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão e contradição no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 66111480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Vejamos.

Da análise, verifica-se que a embargante pretende rediscutir a questão posta no agravo de instrumento, arguindo que, inobstante o entendimento de que houve a notificação válida em 31.08.2017, a ação de despejo foi manejada, tão somente, em 17.07.2018.

Aduz, também, ausência de manifestação quanto à segunda notificação datada de 27.01.2020, sustentando que a Desa. Antônia Siqueira a declarou inválida, enquanto o Des. Dirceu, a declarou inócua e, desse modo, restaria contraditória a elaboração e proclamação do resultado do julgamento.

Sobre o assunto, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Assim sendo, com relação ao fato de que a notificação válida ocorreu em 31.08.2017 e a propositura da ação de despejo, tão somente, em 17.07.2018, melhor sorte não socorre a embargante, uma vez que tais questões foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, senão vejamos:

“(...) Observo, na hipótese, que de fato,
a agravada notificou a agravante da intenção de não renovar o contrato firmado entre as partes, em 31.10.2017
, consoante se verifica no Id 43498978.

No mesmo sentido, restou decidido pelo magistrado a quo, vejamos:

“(...) Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Isto por que, apesar da autora alegar que a empresa ré não efetuou a sua notificação dentro do prazo de seis meses para demonstrar sua intenção de não renovar o contrato (art. 95, da Lei n. 4.504/64), da simples análise aos documentos anexos a exordial dos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1667-45.2018.811.0022, com o pedido de rescindir o contrato também discutido nestes autos,
verifica-se que a empresa demandada notificou a parte autora em 31 de agosto de 2017 de sua intenção de não renovar do contrato firmado cumprindo, assim, o comando legal imposto pela referida Lei.

Além disso,
a referida ação interposta pela ré em 17/07/2018
, busca rescindir o negócio firmado sob a alegação de descumprimento do pactuado no objeto do contrato, havendo, portanto, controvérsia se a parte autora está cumprindo com o contrato fielmente
.

Ademais, com relação ao fundamento da autora que que se encontrada em recuperação judicial e área objeto do contrato de parceria agrícola faz parte do rol de bens essenciais para a continuidade da atividade da Requerente, fundamental para o cumprimento o Plano de Recuperação com os demais credores,
entendo que não mais faz razão, haja vista que nos autos de recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a recuperação.
(...)” (sic Id 30273874 – Pág. 2/3 autos principais) (destaquei) (...)”
(
sic
Id 63194964 - Págs. 14/15) (destaquei)

Ressalto, por oportuno, que não há contradição quando da proclamação do resultado do julgamento, uma vez que o Des. Dirceu proferiu voto vista no sentido de acompanhar a divergência (voto condutor) pelo desprovimento do recurso, mantendo-se, por conseguinte, inalterada a decisão agravada (Id 63194964 - Pág. 20).

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito.”
(N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020